Tribunal: STF
Processo: ARE 1400845
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO. TESE APRESENTADA NA TRÉPLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - TESE DEFENSIVA - INOVAÇÃO NA TRÉPLICA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO COMANDO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 472, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO OCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DOSIMETRIA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL COM REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - INCORREÇÃO VERIFICADA - PARCIAL ATENDIMENTO - ADEQUAÇÃO DA PENA. - Na tréplica não deve ser permitida a apresentação de tese defensiva nova, com acréscimo substancial ou alteração fundamental do que já tenha pleiteado ao responder a acusação, sob pena de violação ao princípio do contraditório - Constitui faculdade do Juiz presidente do Tribunal do Júri determinar a distribuição de cópia das peças processuais que considerar úteis para o julgamento do processo. - Constatada incorreção na análise de circunstância judicial (artigo 59 do Código Penal), imperativo o reexame, com consequente redução da pena-base” (fl. 5, e-doc. 15).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 19). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de afronta direta à Constituição e incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    O agravante sustenta que “demonstrou de forma satisfatória a REPERCUSSÃO GERAL da matéria e sua perfeita adequação à via do Recurso Extraordinário, uma vez que se trata de questão estritamente constitucional, pois versa sobre a preservação da cláusula pétrea da Plenitude de Defesa no Tribunal Popular do Júri” (fl. 5, e-doc. 25).



    Suscita “que o Júri em questão deve ser anulado por cerceamento de defesa pois teriam sido violadas as cláusulas constitucionais da Plenitude de Defesa e Soberania dos Veredictos (alíneas a e c do inciso XXXVIII do Art. 5º da Constituição de 88)” (fl. 7, e-doc. 25).



    Argumenta que “a decisão agravada não pode prosperar, uma vez que a repercussão geral, encontra-se devidamente justificada. Não há qualquer violação às sumulas invocadas, sendo certo que a matéria encaminhada no presente Recurso Extraordinário, é daquelas passiveis até mesmo de conhecimento e provimento ex oficio, pois trata-se de matéria de Ordem Pública” (sic, fl. 7, e-doc. 25).



    Assinala que “o que restou articulado, se mostra suficientemente adequado para fundamentar o presente Recurso Extraordinário, sendo perfeitamente passível de reconhecimento de Repercussão Geral e consequente provimento do pleito recursal na forma devidamente encaminhada, devendo ser decretada a NULIDADE ABSOLUTA da sessão do Tribunal do Júri que condenou o AGRAVANTE, devendo o mesmo ser submetido a novo Júri sem a mácula do cerceamento de defesa” (sic, fl. 7, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A apreciação do pleito recursal, no ponto relativo à rejeição pelo Juiz Presidente do Júri do quesito de participação de menor importância, apresentado pela defesa na tréplica, exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, § 2º, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL E ART. 35 DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. ALEGADA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS NO TRIBUNAL DO JÚRI E VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.355.077-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 3.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do Júri. Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.277.298-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    6. A análise da pretensão do agravante exigiria também a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II - A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.363.109-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.260.685-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.7.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora